Tribunal: TJMT
Processo: 1011074-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011074-46.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), NAILSON CORREA BARROS - CPF: 061.094.742-74 (EMBARGADO), GABRIEL DA ROCHA CORREA - CPF: 027.447.942-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito penal e execução penal. Embargos de declaração em agravo de execução penal. Alegada omissão quanto ao tema 1.408 do stf (irretroatividade da lei no 14.843/2024) e ao exame criminológico. Acórdão enfrentou expressamente a matéria. Ausência dos vícios do art. 619 do cpp. Embargos desprovidos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que desproveu agravo de execução penal, mantendo a desnecessidade de exame criminológico para a progressão de regime do agravado, condenado por tráfico de drogas, em crimes anteriores à Lei no 14.843/2024.

II. Questão em discussão

Há omissão no acórdão quanto à irretroatividade da Lei no 14.843/2024 em relação à exigência de exame criminológico na progressão de regime.

III. Razões de decidir

1. A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado.

2. O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.

3. A conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. Não há omissão sanável quando o colegiado aprecia, de forma expressa, a irretroatividade da Lei no 14.843/2024 e a desnecessidade de exame criminológico obrigatório para delitos anteriores à sua vigência.

2. O prequestionamento pressupõe a presença de vício do art. 619 do CPP, o que não se verifica quando o Tribunal enfrentou a matéria constitucional de fundo e a tese impugnada não foi suscitada nas razões recursais originárias.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; CPP, art. 619; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 14.843/2024.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, AgExPe no 1035030-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 7.3.2025; TJMT, AgExPe no 1031462-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 31.1.2025; STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.8.2024; STJ, AgRg no HC 961.381/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.2.2025; TJMT, ED no 1014390-48.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 1.4.2019; STJ, EDcl no MS no 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 30.8.2017; STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 2.3.2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1011074-46.2026.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO: NAILSON CORRÊA BARROS

R E L A T Ó R I O

A

Embargos de Declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão no qual fora desprovido, por unanimidade, Agravo de Execução Penal no 1011074-46.2026.8.11.0000, para manter a progressão de Nailson Corrêa Barros ao regime semiaberto, em condenações decorrentes de tráfico de drogas (duas vezes) a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão - art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A i. Procuradoria Geral de Justiça sustenta omissão no acórdão
"quanto à ausência de manifestação expressa sobre o Tema 1.408 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal".

Requer provimento para que seja sanado o vício, bem como para prequestionar o Tema 1.408 do STF.

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a i. 1a Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste sustentou a necessidade do exame criminológico para progressão de regime, com fundamento na natureza processual da norma e na aplicação imediata da Lei no 14.843/2024 (ID 353148372 - fls. 365/371).

Em seu parecer, a i. 34a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo provimento do recurso, ao argumento de que o reeducando não cumpriu o requisito subjetivo necessário para a progressão de regime (ID 356674855 - fls. 426/431).

No julgamento do Agravo de Execução Penal no 1011074-46.2026.8.11.0000, a matéria relativa à irretroatividade da lei penal mais gravosa foi apreciada por esta e. Câmara nos seguintes termos:

“O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico, para progressão de regime, nos termos do art. 112, § 1o, da LEP, redação da Lei no 14.843/2024, de 11.4.2024, somente mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de caracterizar novatio legis in pejus (STJ, RHC 200.670/GO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.8.2024; AgRg no HC 961.381/TO, Relator: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 11.2.2025).

Tratando-se de execução penal de crimes anteriores à edição da Lei no 14.843/2024, o ato normativo não pode retroagir, visto que impõe condição mais gravosa à obtenção do benefício (TJMT, AgExPe no 1035030-62.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.3.2025; AgExPe no 1031462-38.2024.8.11.0000, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025)”
(ID do acórdão — sessão de 28.4.2026)

O embargante afirma que, no acórdão, há omissão no tocante à incidência do Tema 1.408 do STF [irretroatividade da Lei no 14.843/2024], cuja
"análise se revela imprescindível à adequada prestação jurisdicional e à futura interposição de recurso extraordinário".

Contudo, o Tema 1.408 do STF não foi tratado pela i. 1a Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste, em suas razões recursais, nem pela i. PGJ, em seu parecer (ID 353148372 — fls. 365/371 e ID 356674855 — fls. 426/431).

De toda sorte, a vedação à obrigatoriedade do exame criminológico, para delitos cometidos antes da edição da Lei no 14.843/2024, foi expressamente analisada por esta e. Câmara, ao assentar que a norma não pode retroagir para alcançar crimes cometidos antes de sua vigência, pois impõe condição mais gravosa à obtenção do benefício, configurando
“novatio legis in pejus”
, vedada pelo art. 5o, XL, da Constituição Federal.

Logo, não se observa a alegada omissão.

Frise-se que a omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED no 1014390-48.2018.8.11.0000 — Primeira Câmara Criminal — 1.4.2019).

Sobre o tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

"O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação."
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. 3a ed., rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Noutro giro, conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF - Rel. Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Outrossim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior -13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 - Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva — Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026